Tribunal: TJDFT
Processo: 0718857-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0718857-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: IVANILDES FERREIRA DE SANTANA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar. Afirma que é portadora de doença de Baixa Acuidade visual, sendo diagnosticada com degeneração macular em ambos os olhos, devendo tomar ciclos de quimioterapia antiangiogência intravítria em ambos os olhos, com intervalos a cada 4 semanas. Argumenta que, conforme relatórios médicos, a autora necessita urgentemente de infiltração EYLIA ou Avastin, sob pena de perda permanente e irreversível da visão de ambos os olhos. Noticia que foi comunicada pelo impetrado que há mais de 680 pessoas na sua frente aguardando o tratamento. Decido. Defiro a impetrante os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Compulsando os autos, verifico que a impetrante formulou pedido à Central de Regulação de Cirurgias Eletivas (ID 36197934). Contudo, a impetrante não juntou nos autos a resposta da Central de Regulação. Além disso, o protocolo de encaminhamento ao oftalmologista realizado pelo médico da família da Secretaria de Saúde não foi juntado de forma íntegra e legível (ID 36197935), bem como não consta relatórios médicos do caso da impetrante emitidos pelos médicos da Secretaria de Saúde do DF. Nesse contexto, determino à impetrante que junte cópias dos documentos acima mencionados, no prazo de 15 dias. No mesmo prazo, deverá a impetrante esclarecer se o tratamento postulado é ofertado pelo SUS ou se se trata de medicamento de alto custo não disponível no SUS. Prazo de 15 (quinze) dias. Brasília, 17 de junho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora